Tribunal: TJDFT
Processo: 0710058-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710058-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SEVERINA DA CONCEICAO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 44820280), interposto por MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO em face de CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DOS MONTES, ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF que, no Cumprimento de Sentença no 0713205-28.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação ofertada pela Agravante e manteve a penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na SHA, Conjunto 05, Chácara 133, Condomínio Residencial Solar dos Montes, Arniqueiras, Brasília/DF. Este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 44958457). O Agravado informa a realização de acordo com a agravante, a qual já efetuou o pagamento. Nesse sentindo, ocorreu a perda do objeto (ID 48185586). É o relatório. DECIDO. O art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça estabelece que é atribuição do Relator julgar prejudicado o feito quando ocorrer perda superveniente do objeto. Por sua vez, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Em consulta ao processo referência n. 0713205-28.2020.8.07.0020, constata-se que as partes chegaram a um acordo e que já ocorreu o pagamento (IDs 155458548 e 163047524, origem). Nesse cenário, o acordo homologado na ação principal é ato manifestamente incompatível com a pretensão recursal e, no caso, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Acórdão 992733, 20160020428504AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 365/369) [grifos nossos] Feitas essas considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto e não o conheço, com fundamento nos arts. 87, inciso XIII, do RITJDFT e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2023 17:36:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador